Tribunal: STF
Processo: Rcl 66239
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LPS Sul -consultoria de Imóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000412-64.2012.5.09.0088, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que, na ação em referência, que teve por objeto o Auto de Infração nº 02347716-4, o Ministério Público do Trabalho “pleiteou a abstenção da Reclamante a utilizar ou manter contratos civis, como se prestação de serviço autônomo fosse, bem como, proceder o regular registro do vínculo de emprego dos corretores.”



    Aduz que, embora tenham comprovado a existência de Contrato de Atividade de Corretor Autônomo, o Juízo da 23ª Vara de Trabalho assentou a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e 712 corretores listados no referido auto de infração.



    Prossegue discorrendo que 



    “a Egrégia 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região afastou a natureza civil da relação havida entre as partes, sob o fundamento que seria elemento caracterizador da relação de emprego a inserção da trabalhadora na atividade fim da empresa”



    Defende que 



    “[o] suporte fático consignado na decisão da 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região impugnada, expressa, de modo inequívoco, a execução de Contrato de Atividade de Corretor Autônomo, tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinadas nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78, inclusive, sendo tal aspecto devidamente reconhecido pelo Juízo de 1º Grau quando da análise das provas realizadas no curso da instrução.”



    Sustenta, ainda, que,



    “[e]m se tratando de contrato de associação válido, ajustado por pessoas não hipossuficientes, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua desconsideração, mormente com amparo na verificada coincidência entre o objeto da contratação e a atividade finalística do empreendimento. “



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender “a reclamação trabalhista nº. 0000412-64.2012.5.09.0088 e a execução fiscal nº. 0000493-45.2015.5.09.0011, até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional.”



    No mérito, pugna 



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;



     f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”.



    É o relatório. Decido.



    A parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão em recurso ordinário assinado em 04/10/13, no qual a 5ª Turma do TRT 9 deu parcial provimento ao recurso para 



    “ determinar que a Ré: a) se abstenha de utilizar ou manter contratos civis, como se prestação de serviço autônomo fosse, para mascarar relações trabalhistas de seus vendedores; b) que proceda o regular registro do vínculo de emprego dos corretores sujeitos a escalas de plantão ou qualquer outra forma de imposição de jornada, bem como daqueles vinculados a equipes de trabalho coordenadas; “ (e-Doc 31, p. 16)



    Em sede de recurso de revista, no dia 09/06/16, o TST determinou a suspensão dos autos da Ação Civil Pública nº 000412-64.2012.5.09.008 até o julgamento em definitivo dos Embargos à Execução Fiscal nº 0000493-45.2015.5.09.0011, no qual se declarou nulo Auto de Infração nº 02347716-4. (e-Doc 21, p. 41). 



    Em consulta aos autos do Processo nº 000412-64.2012.5.09.008 no sítio eletrônico do TST, registro que atualmente os autos ainda permanecem sobrestados por força da aludida decisão.



    Verifica-se, portanto, que todas as decisões apontadas como reclamadas, sendo a mais recente proferida no ano de 2016, são anteriores à publicação da ata de julgamento dos paradigmas invocados: ADPF nº 324 (10/09/18); ADC nº 48 (23/4/20); na ADI nº 5625 (17/11/21); e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) (10/09/18) . 



    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF se pacificou no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43954/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Relator o Ministro celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).



    Registro, por fim, que, embora na determinação de suspensão dos autos da Ação Civil Pública nº 000412-64.2012.5.09.008 tenha se consignado existir conexão com os Embargos à Execução Fiscal nº 0000493-45.2015.5.09.0011 (e-Doc 21, p. 42), no qual há decisão posterior às publicações das atas de julgamento dos paradigmas, convalidando o Auto de Infração nº 02347716-4 e consequentemente a existência de vínculo de emprego entre as partes, não carece de conhecimento da pretensão deduzida nesta reclamatória sob o viés das decisões proferidas nos aludidos embargos à execução, uma vez que tal pretensão já foi por mim afastada ao negar seguimento à Rcl nº 65909 com base na Súmula nº 734/STF por compreender que o capítulo relativo ao vínculo de emprego foi alcançado pela coisa julgada. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente